Tribunal: TJDFT
Processo: 0000468-13.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000468-13.2019.8.07.0006 RECORRENTE: TELISMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CRIMINAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME AMBIENTAL. LEI No 9.605/1998. DANOS AO MEIO AMBIENTE (ART. 40). IMPEDIMENTO À RECUPERAÇÃO DA VEGETAÇÃO NATIVA (ART. 48). PRESCRIÇÃO PUNITIVA RETROATIVA NA FASE PRÉ-PROCESSUAL. RECONHECIDA PARCIALMENTE, COM RELAÇÃO A UM DOS DELITOS. MULTA INDENIZATÓRIA MÍNIMA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO. 1 - O delito descrito pelo art. 40 da Lei no 9.605/1998 é considerado pela doutrina e jurisprudência pátria como instantâneo de efeito permanente. Portanto, possível a análise da prescrição da pretensão punitiva retroativa na fase pré-processual, no caso concreto, uma vez que a conduta delituosa, praticada pelo denunciado, teria sido realizada nos idos de 2009/2010, antes da entrada em vigor da Lei no 12.234/2010, que alterou o art. 110 do Código Penal, e, de todo modo, eliminou a possibilidade de contagem do termo inicial da prescrição em período anterior ao recebimento da denúncia ou da queixa. O mesmo, contudo, não ocorre com relação ao delito do art. 48, da Lei no 9.605/1998, porque considerado de consumação permanente. 2 – O denunciado causou danos ao meio ambiente, na medida em que construiu tanques de piscicultura e barragem em área de preservação permanente e unidade de conservação permanente, nos idos de 2009/2010, incidindo nos termos do art. 40 da Lei no 9.605/1998. Foi condenado à pena definitiva de 1 (hum) ano de reclusão. A denúncia foi recebida em 03.06.2019. Constata-se superado lapso temporal estabelecido pelo art. 109, V, do Código Penal. Logo, não há razão para que o Estado faça valer o ius puniendi, já que verificada a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do CP. 3 - Impossível autorizar a redução do valor da multa, fixada pelo Juiz da origem, uma vez que plenamente justificada, tanto a medida quanto a quantia, tendo por base numerário mínimo necessário para recuperação do solo e da vegetação nativa, inserida dentro da propriedade rural, conforme indicado pelo Laudo Pericial elaborado pelo Instituto de Criminalística da Policia Civil do Distrito Federal 4 – Recurso conhecido. PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer a incidência da prescrição, e consequente extinção da punibilidade, com relação ao delito descrito no art. 40 da Lei no 9.605/1998, mantida, todavia, condenação com relação ao delito descrito no art. 48 da Lei no 9.605/1998 e aplicação da multa mínima reparatória, no valor de R$ 25.847,80 (vinte e cinco mil, oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos), devidamente atualizada. O recorrente alega violação ao artigo 109 do Código Penal, ao argumento de que o marco inicial para contagem do prazo prescricional do crime contra o meio ambiente teria início com a construção da edificação que supostamente teria dificultado a recuperação do meio ambiente e, tendo como o último marco suspensivo, o recebimento da denúncia. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 109 do CP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O crime descrito no Art. 48 da Lei 9.605 que tem a seguinte definição legal: "Art. 48. Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação: Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa." (B) "A conduta imputada [...] é a de impedir o nascimento de nova vegetação (art. 48 da Lei 9.605/1998), e não a de meramente destruir a flora em local de preservação ambiental (art. 38 da Lei Ambiental). A consumação não se dá instantaneamente, mas, ao contrário, se protrai no tempo, pois o bem jurídico tutelado é violado de forma contínua e duradoura, renovando-se, a cada momento, a consumação do delito. Trata- se, portanto, de crime permanente" (STF, RHC 83437; HC 107412.) (C) Considerando que esse delito constitui crime permanente, o prazo prescricional somente tem início após a cessação da permanência. CP, Art. 111, inciso III” (AgRg no REsp 1.503.896/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 9/10/2015). No mesmo sentido: HC 660.247, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 28/10/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). A corroborar: AgInt no AREsp n. 1.969.374/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 19/9/2022. Ademais, restou assentado no acórdão vergastado que “Ora, por se tratar de crime permanente, a prescrição do art. 48 da Lei no 9.605/1998 só começa a correr com a cessação da permanência, que, no caso concreto, seria “a adoção de providências saneadoras, aptas a recompor a morfologia do solo, inclusive, por meio do plantio de mudas de espécies que compunham as fitofisionomias nativas originais da área antes do processo de antropização”, nunca demonstrada (...). Impossível, portanto, falar em decretação da prescrição punitiva (...). No mais, considerando que o MMo Juiz sentenciante aplicou pena definitiva de 6 (seis) meses de detenção, em razão do impedimento da regeneração natural do solo, também não é possível falar em prescrição da pretensão punitiva (...) pois que, o recebimento da denúncia ocorreu em 03.06.2019 (ID no 34914322 – fl. 54) e o trânsito em julgado da sentença condenatória, para acusação, em março/2022 (ID no 34915225). Portanto, dentro do prazo de 3 (três) anos, previsto pelo art. 109, VI, do CP” (ID 37738648). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o especial não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assussete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.018.436/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 15/6/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027